Tribunal: TJBA
Processo: 8049409-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8049409-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PAULO BULHOES CALDAS PINTO

Advogado(s)
:
GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO

APELADO: J. S. B. C. E OUTROS

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO MONTANTE FIXADO. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. DEMANDA ANTERIOR BUSCANDO REVER A VERBA ALIMENTAR. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA. MANTENÇA. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO RECORRENTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CABIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8049409-87.2020.8.05.0001, em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso e reconhecer a litigância de má-fé, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.